Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023670-44.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA REBESON PINTO - CPF: 698.897.831-34 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), JANIO PAIXAO LOPES - CPF: 131.216.261-91 (ADVOGADO), AMANDA REBESON PINTO - CPF: 698.897.831-34 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), JANIO PAIXAO LOPES - CPF: 131.216.261-91 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. e VIAÇÃO XAVANTE LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, na Apelação Cível no 0023670-44.2012.8.11.0041 (Id. n.o 57404978) negou provimento ao recurso da 2a embargante, deu parcial provimento ao recurso da 1a embargante e proveu o recurso da embargada , nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TR NSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.”

Em suas razões, de Id. n.o 58127011, a 1a embargante, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., aduz que há omissão no acórdão embargado, no que se refere a habilitação do crédito no quadro geral de credores, já que se encontra em processo de recuperação judicial. Requer, assim, o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

A 2o embargante, VIAÇÃO XAVANTE LTDA., por sua vez, no Id. n.o 58149025, aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a: a) fundamentação do dano moral; b) juros de mora sobre o dano moral; c) distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios; d) período de pensionamento ante a vigência do artigo 141 do CC e 492 do CPC e; por fim; e) da constituição de capital que não foi alvo da demanda. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta apresentada no Id. n.o 60028479 por Amanda Rebeson Pinto. Sem preliminares. No mérito pede a rejeição dos embargos.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, na Sessão do dia 16.12.2020, ocasião em que restou rejeitado (Id. n.o 71527483).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 1933010-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Desembargador Convocado do TRF5 Manoel Erhardt
“para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, devolvendo os autos ao Tribunal a quo, para que seja proferido novo julgamento, com suprimento do vício apontado”,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação. (Id. n.o117670474 ).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto à alegação do embargante no que concerne a pensão vitalícia concedida a mãe da vítima e a determinação de constituição de capital
,
nos termos da decisão de Relatoria do Desembargador Convocado do TRF5 Manoel Erhardt no Recurso Especial no 1933010-MT.

Pois bem.

Nos Embargos de Declaração opostos, no Id. n.o 58149025, pela empresa Viação Xavante Ltda., a parte pede esclarecimento quanto ao dano moral, os honorários advocatícios, o período do pensionamento e a constituição de capital. Em relação aos dois últimos apontamentos pontua que o pensionamento vitalicio extrapola os pedidos lançados na exordial e que a constituição de capital configura inovação recursal por não ter sido alvo da demanda.

Em relação a pensão vitalícia, o pedido exordial foi para que o dano material correspondente a perda do auxílio financeiro que o filho prestava a mãe, autora da demanda, fosse pago em parcela única no montante de R$812.043,23 (oitocentos e doze mil, quarenta e três reais e vinte e três centavos) - que seria o cálculo para o total de 481 meses, no entanto, o Juízo
a quo
ao analisar o feito, concluiu pelo pagamento fracionado na forma de pensão, desse modo, conforme exarado pelo douto sentenciante
“Pelas provas produzidas ficou demonstrada de forma satisfatória a dependência econômica da requerente em relação ao falecido Israel dos Apóstolos, inclusive, vem recebendo uma pensão por morte (fls. 651/653). Nesse diapasão, tem-se que é devida a pensão em favor da requerente, pois conforme frisado na inicial, após o óbito do filho a sua vida se desestabilizou, acarretando dificuldades financeiras.”

Além disso, a autora, mãe da vítima, era formalmente declarada como dependente de seu filho, conforme se verifica no extrato de imposto de renda de Id. n.o 20453968. Assim, tratando-se de família de baixa renda, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é comum a dependência econômica entre seus membros. Sobre o tema trago o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do de cujus, cujas herdeiras são as ora recorrentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. \"Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda\"
(AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012).

Em relação a constituição de capital, por se tratar de regra de ordem pública, deve ser realizado pela parte ré a fim de assegurar o pagamento da pensão mensal fixada, como forma de viabilizar o cumprimento efetivo da obrigação, conforme prescreve o art. 533 do CPC:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1o O capital a que se refere o caput , representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2o O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

§ 3o Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação.

§ 4o A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo.

§ 5o Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.”

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão em seu verbete de no 313, nestes termos:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Desse modo, deve ser mantida a reforma da sentença para determinar a constituição de capital pela empresa causadora do sinistro, com o fito de garantir o pagamento da pensão mensal vitalícia.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL E GRAVE LESÕES AOS DEMAIS PASSAGEIROS – RECURSO DO RÉU – CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – PERÍODO DE CONVALESCÊNÇA – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS – POSSIBILIDADE – VITALICIEDADE – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL –
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO – CABIMENTO
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL NA APÓLICE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO SOBRE OS VALORES DA COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA DESDE O EVENO DANOSO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. [...]Nos termos da Súmula n. 313 do STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." [...] (Súmula n. 54 do STJ).”
(TJ-MT - APL: 00014546420098110051 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2018)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – LESÃO PERMANENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO À VÍTIMA ATÉ OS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO E DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CARACTERIZADOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INDENIZAÇÕES QUE DEVEM SER ABRANGIDAS PELO DANO DE NATUREZA CORPORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
A constituição de capital tem amparo legal no art. 475-Q do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.
”
(TJ-MT - APL: 00045867720088110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/02/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022